Tribunal: TJMT
Processo: 1016418-76.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016418-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 977.945.461-68 (EMBARGANTE), SABINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 293.046.281-72 (EMBARGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA – PROVA PREFACIAL DO EXERCÍCIO DA POSSE – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS – INOCORRÊNCIA – PUBLICAÇÃO REGULAR DE PAUTA NO PLENÁRIO VIRTUAL – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS E PRAZOS ESTABELECIDOS EM PORTARIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não configura omissão o julgamento realizado em Plenário Virtual, quando regularmente publicado edital de pauta com expressa menção à possibilidade de sustentação oral, à necessidade de pedido nos autos e à automática transferência para sessão por videoconferência, nos termos das Portarias nº 298/2020 e 353/2020-PRES.

A ausência de impugnação oportuna pela parte embargante sobre documentos juntados em contrarrazões, tampouco enseja nulidade, notadamente quando os fundamentos do acórdão se baseiam em múltiplos elementos probatórios e fundamentos.

A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo descabido o manejo de embargos declaratórios como via para rediscussão de mérito.

Embargos rejeitados, com advertência quanto à reiteração de teses já afastadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1016418-76.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA

EMBARGADO:

SABINO FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento a recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo a decisão recorrida.

Em suma, o embargante aponta a existência de vícios no julgado, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente: omissão quanto à ausência de intimação para julgamento; omissão quanto à análise de pedido relativo aos documentos juntados pela parte adversa, e ainda a consequente ocorrência de cerceamento de defesa, que, segundo ele, compromete a validade do acórdão; não houve intimação regular acerca da data de julgamento colegiado do agravo de instrumento, o que configura, em sua visão, afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal; houve omissão da Turma Julgadora quanto ao pedido específico de análise de documentos juntados pelo agravado, documentos estes que, no seu entender, teriam sido admitidos e considerados no julgamento do agravo sem oportunizar a devida manifestação da parte adversa, o que também acarretaria nulidade processual.

Em caráter formal, requer expressamente o prequestionamento dos artigos 231, 269, 436 e 437 do Código de Processo Civil, combinados com os artigos 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, para fins de viabilização de eventual recurso extraordinário.

Pede o acolhimento dos presentes embargos com efeitos integrativos, para sanar as omissões apontadas, reconhecendo a nulidade do acórdão por violação ao devido processo legal, determinando-se a reabertura da fase de julgamento, com a devida intimação das partes e oportunidade de manifestação sobre os documentos juntados aos autos.

Contrarrazões no Id. 290611861 pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA – PROVA PREFACIAL DO EXERCÍCIO DA POSSE – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É admissível o deferimento de medida liminar possessória,
inaudita altera pars
, quando demonstrada documentalmente, em sede de cognição sumária, a existência de posse legítima e o justo receio de turbação, não sendo obrigatória em todos os casos a realização de audiência de justificação prévia, ao processual que, em verdade, constitui faculdade do juízo nos termos do art. 562 do CPC frente os argumentos e provas apresentados no caso concreto.

No caso, a farta documentação encartada aos autos originários revela, de forma suficiente, o exercício contínuo e regular da posse pela parte agravada, bem como a configuração de ameaça ou turbação imputada à parte agravante.

Prevalece, ainda, o princípio da imediação, que recomenda prestigiar o juízo de origem em ações de natureza fático-possessória, sobretudo quando não evidenciado erro manifesto ou prova inequívoca em sentido contrário.

Diante da ausência de elementos que justifiquem a suspensão ou reforma da decisão agravada, e considerando a possibilidade de revogação da medida liminar ao longo da instrução probatória, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Analisando o caderno processual, observa-se que quando da expedição da intimação da pauta julgamento Id. 282960367, constou expressamente não só da data designada para a realização das sessões, mas também do procedimento a ser adotado caso houvesse interesse na promoção de sustentação oral.

Veja-se:

“
INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO - PLENÁRIO VIRTUAL

Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 07 de Maio de 2025 a 09 de Maio de 2025 às 08:00 horas,
no Plenário Virtual.

SE HOUVER INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, O ADVOGADO DEVERÁ PETICIONAR NOS AUTOS, NO PRAZO DE ATÉ 48 HORAS ANTES DO INÍCIO DO PLENÁRIO VIRTUAL, E SOLICITAR A TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO PARA QUE SEJA JULGADO NA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME PORTARIA N° 298/2020-PRES.

APÓS O ENCERRAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL, O PROCESSO SERÁ INSERIDO NA SESSÃO VIDEOCONFERÊNCIA DA PRÓXIMA SEMANA, INDEPENDENTE DE NOVA PUBLICAÇÃO DE PAUTA (art. 4º, § 1º, da Portaria n° 298/2020-PRES), E A INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL DEVERÁ SER REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DA FERRAMENTA CLICKJUD (HTTPS://CLICKJUDAPP.TJMT.JUS.BR), CONFORME PORTARIA N° 353/2020-PRES.

O acesso à Sala de Julgamento por
VIDEOCONFERÊNCIA
, para a realização de sustentação oral, será por meio do link abaixo:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlmMDFlZDYtODNjYy00ZTk1LWFiMzktYWQzMThjOWM4ZWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2246086911-b195-4f2c-b6ca-07943c0e1aca%22%2c%22Oid%22%3a%22f1eab966-e76d-4125-862d-fe47c7abaee5%22%7d

Ao entrar no link, o advogado deverá se identificar adequadamente na plataforma, informando nome, sobrenome e OAB, conforme resolução nº 465/CNJ.

Resolução Nº 354 de 19/11/2020

Art. 7º A audiência telepresencial e a participação por videoconferência em audiência ou sessão observará as seguintes regras:

(...)

VI – a participação em audiência telepresencial ou por videoconferência exige que as partes e demais participantes sigam a mesma liturgia dos atos processuais presenciais, inclusive quanto às vestimentas.”

Como se vê, o procedimento regularmente adotado para a promoção do ato de defesa em sessão exige da parte interessada que, inicialmente, formule pedido específico nos autos acerca de tal pretensão e, somente após a transferência do processo do Plenário Virtual para a Sessão por Videoconferência, é possível que a parte efetive seu cadastro por meio da ferramenta ClickJud.

Ainda, no tocante ao prazo para referida manifestação, estabelece o artigo 4º da Portaria nº. 298/2020-PRES (mencionada expressamente na intimação):

“Art. 4°.
Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses
:

(...)

III –
Houver pedido de sustentação oral
;

(...)

§ 2°
As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
.

§ 3°
Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV,
SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
.
”
(destaquei)

Portanto, não há o alegado vício, posto que, diversamente do que sustenta a parte embargante, é cristalina a disposição da portaria mencionada expressamente na intimação de plena ciência da parte recorrente no sentido de que os processos excluídos do julgamento perante o Plenário Virtual SERÃO AUTOMATICAMENTE TRANSFERIDOS PARA A PRÓXIMA PAUTA PRESENCIAL OU DE VIDEOCONFERÊNCIA, INDEPENDENTEMENTE DE DESPACHO E DE PUBLICAÇÃO DE NOVA PAUTA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO, o que foi devidamente observado no caso vertente.

No mais, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ademilson Fernandes de Souza, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que, nos autos da ação de interdito possessório com pedido de liminar (Processo nº. 1000297-27.2024.8.11.0079), deferiu medida liminar de manutenção de posse em favor da parte autora, em prejuízo do ora agravante.

O agravante sustenta, em síntese, a inadequação da decisão agravada, alegando, em suma, que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC, especialmente pela ausência de audiência de justificação prévia, que reputa indispensável à concessão da tutela possessória.

Requer, em sede de tutela recursal de urgência, a suspensão dos efeitos da liminar concedida, e, ao final, no mérito, a revogação da medida liminar de manutenção de posse anteriormente deferida.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1000297-27.2024.8.11.0079.

AUTOR(A): SABINO FERREIRA DE SOUZA

REU: ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA

Trata-se de AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, proposta por SABINO FERREIRA DE SOUZA em face de ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA, já qualificados.

Aduz o requerente que é o legítimo possuidor do imóvel rural denominado Fazenda Sorriso, desde 15/08/1995, tratando-se de propriedade rural situada no P.A. Macife I, zona rural do município de Bom Jesus do Araguaia/MT, composta por 03 (três) lotes de terra sob os nº 617, 619 e 657, totalizando a área exata de 238,9162 ha (duzentos e trinta e oito hectares, noventa e um ares e sessenta dois centiares). Afirma que o imóvel em questão é destinado ao cultivo e à manutenção permanente de pastagens para a criação de gado de corte e leite (bovinos).

Contudo, o autor afirma que vem sendo interpelado pelo requerido, um dos filhos do requerente, e vem sofrendo ameaças de turbação aos seus direitos possessórios sobre a área exata de 102,6419 ha (cento e dois hectares, sessenta e quatro ares e dezenove centiares), porção de terras referente ao lote nº 617, que integra a Fazenda Sorriso.

O autor apresentou documentos e requereu, em sede de liminar, o deferimento, inaudita altera pars, do interdito proibitório, no sentido de evitar atos de turbação/esbulho de sua posse.

É o relatório. Decido.

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Com efeito, o interdito proibitório é o meio de proteção para o possuidor que necessita ser segurado de violência iminente, no caso de justo receio de ser molestado na posse, conforme se extrai do artigo 1.210 do Código Civil.

O aludido meio de proteção se constitui, especificamente, de um mandado proibitório que segure o possuidor de turbação ou esbulho iminente, em que se comine ao requerido determinada pena pecuniária, na hipótese de transgressão daquele.

Assim, dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil: "Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

No caso em questão, o autor juntou aos autos a seguinte documentação:

a) Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Bom Jesus do Araguaia/MT (ID. 147676020);

b) Cadastro para Regularização de Ocupantes em Lotes do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) (ID. 147676021);

c) Recibo do Sindicato dos Trabalhadores de Bom Jesus do Araguaia/MT (ID. 147676020 - Pág. 2);

d) Requerimento de Remembramento de Parcelas em Projeto de Assentamento do INCRA (ID. 147676022);

e) Histórico Analítico de 2012 a 2023 (ID. 147678808);

f) Declaração de Aptidão ao PRONAF (ID. 147678815 e 147678828);

g) Declarações de Exploração de Imóvel Rural de Unidade Familiar (ID. 147678819);

h) Ficha de Cadastro da Exploração (ID. 147678819 - Pág. 2);

i) Comunicação e Nota Fiscal de Vacinas para o Gado e Produtos Adquiridos (ID. 147681270);

j) Saldo Atual da Exploração (ID. 147678823);

k) Mapa, Memorial Descritivo e Planta SIGEF do Lote nº 617, da Fazenda Sorriso (ID. 147681280, 147681275, 147681285);

l) Fotografias do Autor na Área (ID. 147682512);

m) Boletim de Ocorrência de Esbulho de nº 2024.81899 (ID. 147682497);

n) Medida Protetiva – Processo de referência sob o nº 1001066-61.2023.8.11.0017 (ID. 147681288);

o) Fotografias da Turbação Publicadas nas Redes Sociais do Requerido (ID. 147682506); e

p) DELIMITAÇÃO DA ÁREA TURBADA: Turbação de 102,6419 ha (cento e dois hectares, sessenta e quatro ares e dezenove centiares), referentes ao lote nº 617, da Fazenda Sorriso, conforme expõe o Mapa, Memorial Descritivo e Planta do Lote 617.

Nesta fase, entendo que a documentação encartada é suficiente para meu convencimento de que o autor é posseiro do imóvel discutido, demonstrando o receio de ser molestado em sua posse pelo requerido.

Sendo assim, torna-se possível a concessão de mandado proibitório. Este é o posicionamento, inclusive, do TJMT:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009062-64.2023.8.11.0000 EMENTA: AGRAVO – INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – PROBABILIDADE DA AUJTORA AGRAVADA DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE LIMINAR SEM A OITIVA DO REQUERIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Demonstrada a probabilidade do direito sustentada pela autora, possível o deferimento de liminar de interdito proibitório, inclusive, sem a oitiva do requerido. A regra do art. 562 do CPC não veda, aliás, permite ao juiz, se entender que a petição inicial está devidamente instruída, deferir liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem a oitiva do requerido.

(TJ-MT - AI: 10090626420238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Por todo o exposto, com fulcro no artigo 567, do CPC, DEFIRO liminarmente e inaudita altera pars o presente interdito proibitório, referente à área dita, qual seja, 102,6419 ha (cento e dois hectares, sessenta e quatro ares e dezenove centiares), referentes ao lote nº 617, da Fazenda Sorriso, zona rural do município de Bom Jesus do Araguaia – MT, conforme expõe o Mapa, Memorial Descritivo e Planta do Lote 617, sendo que, em caso de turbação ou esbulho provocado pela parte requerida, esta incorrerá em multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato, até o limite de 30 (trinta) dias, para o caso de descumprimento da medida concedida.

Expeça-se mandado proibitório.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia
07/06/2024, às 16h30min (horário de Mato Grosso).

Assinalo, por oportuno, que a solenidade ora agendada, será realizada por videoconferência, através do aplicativo Microsoft Teams, nos termos do artigo 3º, §1º, inciso IV, da Resolução n. 354/2020, do CNJ, cujo link e qr code será fornecido nos autos pela secretaria judicial.

Nos termos do § 3º do art. 334 do CPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado e o passivo será citado, no mínimo, 20 (vinte) dias antes da audiência designada.

Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com seus respectivos advogados ou defensor público, ressaltando que a parte requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual desinteresse na autocomposição, com 10 (dez) dias de antecedência da solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, CPC.

Conste nas comunicações que o não comparecimento à audiência ora designada será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

O início do prazo para contestação, que é de 15 (quinze) dias, deverá observar os termos dispostos no art. 335 do CPC.

Após, INTIME-SE a parte autora para impugnação no prazo legal, especificando as provas que pretende produzir ou, se for o caso, requerer o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, INTIMEM-SE as partes para especificarem, de modo pormenorizado e justificado, as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indicando-as e especificando sua finalidade, vedado o protesto genérico, sob pena de indeferimento.

Caso tenham interesse na produção de prova testemunhal, desde já ficam cientes de que deverão apresentar o rol no prazo de 15 (quinze) dias concedido para dizerem as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão. No entanto, ressalta-se o dever do procurador da parte intimar as testemunhas que tenha arrolado, nos termos do art. 455 do CPC.

Ficam as partes ainda advertidas que, caso não haja manifestação no prazo concedido, poderá ser promovido julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC).

Somente após renove a conclusão, para decisão de saneamento e organização do processo ou julgamento antecipado do mérito.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Ribeirão Cascalheira - MT, datado e assinado eletronicamente.

Michele Cristina Ribeiro De Oliveira

Juíza de Direito Substituta”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

De fato, da análise prefacial da pretensão recursal, perfilho do entendimento exposto na decisão recorrida, a qual se encontra precisamente fundamentada, baseada em aparente e criteriosa análise probatória, aspectos que denotam a sua correção.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que a audiência de justificação prévia é apenas um meio colocado à disposição do juízo condutor do feito para fins de deferimento da tutela possessória, especialmente quando
houver dúvidas
sobre os requisitos legais, em particular o exercício da posse, o que não aparenta ser o caso em litígio, já que dos autos de origem depreende-se existir robusta demonstração prefacial acerca da situação fática de posse exercida pela parte autora agravada.

Neste sentido, refiro a vasta documentação coligida à inicial demonstrando o exercício de posse pela parte autora agravada, conforme delineado na decisão recorrida, quais sejam: a) Declaração do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Bom Jesus do Araguaia/MT (Id. 147676020); b) Cadastro para Regularização de Ocupantes em Lotes do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) (Id. 147676021); c) Recibo do Sindicato dos Trabalhadores de Bom Jesus do Araguaia/MT (Id. 147676020 - Pág. 2); d) Requerimento de Remembramento de Parcelas em Projeto de Assentamento do INCRA (Id. 147676022); e) Histórico Analítico de 2012 a 2023 (Id. 147678808); f) Declaração de Aptidão ao PRONAF (Id. 147678815 e 147678828); g) Declarações de Exploração de Imóvel Rural de Unidade Familiar (Id. 147678819); h) Ficha de Cadastro da Exploração (Id. 147678819 - Pág. 2); i) Comunicação e Nota Fiscal de Vacinas para o Gado e Produtos Adquiridos (Id. 147681270); j) Saldo Atual da Exploração (Id. 147678823); k) Mapa, Memorial Descritivo e Planta SIGEF do Lote nº. 617, da Fazenda Sorriso (Ids. 147681280, 147681275, 147681285); l) Fotografias do Autor na Área (Id. 147682512); m) Boletim de Ocorrência de Esbulho de nº 2024.81899 (Id. 147682497); n) Medida Protetiva – Processo de referência sob o nº. 1001066-61.2023.8.11.0017 (Id. 147681288); o) Fotografias da Turbação Publicadas nas Redes Sociais do Requerido (Id. 147682506); e p) Delimitação da Área Turbada: turbação de 102,6419 ha (cento e dois hectares, sessenta e quatro ares e dezenove centiares), referentes ao lote nº. 617, da Fazenda Sorriso, conforme expõe o Mapa, Memorial Descritivo e Planta do Lote 617.

Ademais, constata-se dos andamentos do processo de origem que a instrução do feito está em vias de acontecer, sendo premente a realização de dilação probatória para o fim de se verificar com maior segurança a substância dos argumentos da parte requerida recorrente.

De outra feita, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Assim, mostra-se prudente aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.

De outra feita, salienta-se que se ao final for reconhecido o direito alegado pela parte recorrente, sendo o caso, ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que suportar, de modo que, por ora, apenas se resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela provisória possessória pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.

A propósito do acima exposto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos. E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo
.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – POSSE DEMONSTRADA PREFACIALMENTE POR DOCUMENTOS – DESPICIENDA JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE AFERIR COM SEGURANÇA ARGUMENTO DE QUE AS ÁREAS NÃO COINCIDEM – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro têm por finalidade a defesa da posse, buscando livrar da apreensão judicial bens integrantes do patrimônio de quem não é parte do processo. O deferimento da liminar nos embargos de terceiro exige prova sumária da posse sobre o bem e da condição de terceiro (art. 677 do CPC). Nos termos do art. 678 do CPC, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.
Observa-se que a decisão recorrida encontra-se suficientemente subsidiada na legislação legal, bem como devidamente demonstrada a razão de decidir, de modo que não se mostra aparente qualquer ilegalidade/irregularidade contida no seu teor. Em que pese não realizada a audiência de justificação prévia, o embargante apresenta a cadeia de matrículas de sua propriedade, que, segundo Laudos Técnicos apresentados, derivam do saldo remanescente da Matrícula nº. 6.912, especificadamente, da averbação Av. 2/6.012, de 06 de maio de 1980, Fazenda São João. Do teor da inicial e documentos anexos à ela na origem, especialmente da ata notarial declaratória de 23/06/2022, laudo técnico de 29/09/2022, recibo de inscrição no CAR de 03/02/2022, auto de infração de 18/04/2007, comprovantes de declaração e recolhimento de ITR de 2003, 2020 e 2021, notas fiscais de vendas de bovinos, observa-se que há vasta comprovação prefacial acerca da posse exercida pela parte embargante na área descrita na inicial, o que foi devidamente ponderado na escorreita decisão recorrida.

O entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que a audiência de justificação prévia é apenas um meio colocado à disposição do condutor do feito para fins de deferimento da tutela possessória, especialmente quando houver dúvidas sobre os requisitos legais, em particular o exercício da posse, o que não aparenta ser o caso em litígio, já que há robusta demonstração acerca da situação fática de posse exercida pela parte embargante.
O argumento de que “a pretensão possessória deduzida naqueles autos, não incide – em nenhum metro - sobre a propriedade rural supostamente possuída pelo recorrido” demanda dilação probatória, isso porque há patente contraposição de argumentos e provas das partes neste tocante, devendo ser realizada perícia sobre o crivo do contraditório judicial, a fim de se aferir, com a segurança necessária, se a área objeto desta demanda realmente está ou não inserida dentro da pretensão possessória que lhe é conexa, valendo destacar que, por enquanto, do teor da documentação coligida na inicial, há aparente incidência da pretensão possessória sobre a área descrita na inicial. A situação fática de cada processo deve ser sopesada com critério, de tal feita que a existência de outra decisão favorável à parte recorrente, à exemplo da que figura na seara do RAI nº. 1000869-60.2023.8.11.0000, com base especialmente em dados registrais do Cadastro Ambiental Rural, não tem o condão de, por ora e por si só, retorquir as robustas evidências probatórias de exercício de posse apresentadas pela parte embargante, mesmo porque o registro de reserva legal perante o CAR atesta a existência de área verde, de mata preservada, em franca contraposição às provas coligidas à inicial que evidenciam, prima facie, que já perdura há certo tempo a antropização da área litigiosa, com exploração de atividade pecuária pela parte recorrente.
A jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).
Recurso desprovido. Decisão mantida.
” (N.U 1021952-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (destaquei)

Portanto, não se verifica nos autos qualquer elemento que justifique a suspensão ou reforma da decisão agravada, na medida em que o autor agravado logrou êxito em demonstrar, de forma documentalmente robusta, em seara de cognição não exauriente, o exercício contínuo e regular da posse, bem como a ocorrência de esbulho. Por outro lado, as alegações da parte agravante carecem de suporte probatório suficiente nesta fase processual, sendo prudente aguardar-se a realização da esperada instrução do processo para escorreito e seguro deslinde do feito, verificando-se, por prova oral, a pertinência dos argumentos de ambas as partes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

Ademais, no tocante a alegação de ausência de intimação para manifestar quanto aos documentos juntados pela parte recorrida, salienta-se que eles foram apresentados nas contrarrazões Id. 277956376 e, após isso, houve regular intimação do advogado da parte recorrente acerca da pauta de julgamento, ocasião em que poderia, se fosse diligente e se assim entendesse, impugnar os referidos documentos, os quais, sublinha-se, ainda que ponderados no julgado, não devem ser ponderados isoladamente, havendo apontamento de muitos outros fundamentos para desprovimento do recurso.

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025